Tribunal: TJES
Processo: 5030458-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória; Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030458-72.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMAR DE ALMEIDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA CONTRA O ESTADO E MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1.
N
os termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
2.
Por tal motivo, havendo responsabilidade solidária entre os entes públicos, não há que se falar em exclusão do Município da lide.
E
ventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto
de ressarcimento, se for o caso.
3.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
4.
Nes
s
e passo, não obstante o entendimento até então
predominante
nesta
E.
1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
5.
De igual modo, e pelas mesmas razões, não vejo como acolher a irresignação do Município de Vitória quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que se tratam de pessoas jurídicas diversas.
6. Recursos conhecidos. Recurso da DPES provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela DPES e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030458-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA, ROSIMAR DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo requer a reforma de parte da sentença, tão somente para que o Estado do Espírito Santo e o Município sejam condenados a arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Púbica (FADEPES).

Por outro lado, o Município de Vitória, em suas razões recursais, alega que (i) é impossível a fixação de sucumbência em favor da Defensoria Pública, notadamente após o julgamento da ADI 4636, além de não ter dado causa ao ajuizamento da demanda; e (ii) deve ser excluído da lide, uma vez que o procedimento de internação é de alta complexidade e, portanto, de competência do Estado.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta.

O Município de Vitória sustenta que
deve ser excluído da lide, uma vez que o procedimento de internação é de alta complexidade e, portanto, de competência do Estado.
Contudo, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

Por tal motivo, havendo responsabilidade solidária entre os entes públicos, não há que se falar em exclusão do Município da lide.

Em tempo, o ente público municipal
também sustenta que a sua responsabilidade não se estende aos honorários sucumbenciais.
No entanto
, eventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto
de ressarcimento, se for o caso.

Por outro lado, deve prosperar a irresignação da Defensoria Pública quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então
predominante
nesta E. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

De igual modo, e pelas mesmas razões, não vejo como acolher a irresignação do Município de Vitória quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que se tratam de pessoas jurídicas diversas.

Pelas razões expostas, (i) conheço e dou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de metade das custas finais e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais); (ii) conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e, em razão do desprovimento, majoro os honorários para R$ 400,00 (quatrocentos reais), na parte que lhe cabe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 22/08/2023:

Acompanho o E. Relator.